Tribunal: TJDFT
Processo: 0713653-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIALETICIDADE. OFENSA. ART. 1.016, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. DIFERENÇAS. VANTAGENS DE NATUREZA PERIÓDICA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. AFRONTA A LEI COMPLEMENTAR 840/2011. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Tendo a parte optado por deduzir matéria divorciada dos fundamentos da decisão - fixação de honorários advocatícios - o recurso padece de adequação ou regularidade formal quanto ao ponto.

2 - A decisão exequenda reconheceu direito ao pagamento de 1 hora de labor em regime de sobrejornada, acrescida dos adicionais de hora extra e de hora noturna devido aos Agentes de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal submetidos à escala de revezamento estabelecida pela Portaria 130/2012, conforme parâmetros da Lei Complementar no 840/2011.

3 - O art. 66 da LC no 840/2011, ao estabelecer a fórmula de cálculo do valor horário da remuneração, excluiu expressamente a possibilidade de que sejam computadas as vantagens de natureza periódica. Além disso, o art. 75 dessa lei preconiza que “as vantagens pecuniárias não são computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de qualquer outro acréscimo pecuniário ulterior”. Por conseguinte, o adicional de férias e o décimo terceiro salário não devem ser incluídos na base de cálculo das diferenças devidas a título de hora extraordinária noturna.

4 - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO DESPROVIDO.